Tribunal: TJMT
Processo: 1002143-27.2021.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002143-27.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DANIELLE DA COSTA ARRUDA BRITO - CPF: 017.591.131-23 (RECORRENTE), RENATA ALESSANDRA SANT ANA MOTA - CPF: 091.203.586-28 (ADVOGADO), GUSTAVO STEFERSON DA CRUZ GOMES - CPF: 015.772.286-42 (ADVOGADO), MARCO TULIO DIAS FERREIRA - CPF: 065.934.936-19 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – TRANSPORTE AÉREO – ATRASO DE VOO QUE CULMINOU COM A PERDA DE CONEXÃO – ATRASO PARA A CHEGADA AO DESTINO FINAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO DANO MORAL – ALEGAÇÃO DE INTENSO TRÁFEGO AÉREO – FALTA DE COMPROVAÇÃO – FORTUITO INTERNO – DANO MORAL CONFIGURADO –

VALOR RAZOÁVEL

– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

Não há de se acolher a tese de intenso tráfego aéreo, sem comprovação nos autos, como causa de exclusão da responsabilidade da empresa aérea pelo atraso de voo, obrigando o passageiro a chegar em seu destino final no dia seguinte após 24 (vinte e quatro) horas do voo originariamente programado, fato que caracteriza abalo emocional indenizável economicamente.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, a condenando ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 8.000,00) por falha na prestação do serviço em virtude de atraso de voo, ocasionando perda de conexão, e por conseguinte atraso na chegada ao destino final de aproximadamente 24 (vinte e quatro) horas, conforme dispositivo que cito:

Posto isso,
proponho

rejeitar
as preliminares arguidas e
julgar

parcialmente procedentes
os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a)
condenar
a parte reclamada, pagar à parte reclamante a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de
danos morais
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata,
a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação (01/02/2021, ID 7469102) por envolver
ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS)
;

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95.

Preclusas as vias recursais
,
intimem-se
novamente as partes, agora, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o que entenderem de direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo.

A promovida, nas razões recursais, alegou que o voo sofreu atraso de forma justificada, em consequência do intenso tráfego aéreo e por essa razão não teria tempo hábil para embarcar no voo de conexão.

Sustentou que não mediu esforços e providenciou a realocação da Recorrida em voo subsequente, sendo certo que o passageiro aceitou a oferta de realocação, bem como que todos os meios de minimização dos transtornos foram disponibilizados.

Alegou que o valor fixado na sentença vai de encontro aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial e, alternativamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

No caso, alega a parte promovente que adquiriu passagem aérea da companhia promovida, para viagem no dia 07.01.2021, às 17h00min. referente ao trecho 2021 Recife/PE – Cuiabá/MT, com conexão em Brasília/DF e previsão de chegada para às 21h35min do mesmo dia.

Entretanto, alega que somente chegou ao destino final no dia 08.01.2021 às 21h35min, razão pela qual requereu a condenação da promovida ao pagamento de indenização por dano moral.

A promovida, em contestação, confessou o atraso do voo que culminou com a perda de conexão, mas justificou que o fato ocorreu em razão de intenso tráfego aéreo e que reacomodou a parte promovente no próximo voo disponível, por fim pugnou pela improcedência dos pedidos.

O atraso que culminou com a perda de conexão é fato incontroverso nos autos, no entanto a requerida, ora Recorrente, apenas fundamenta que o referido atraso se deu em razão do intenso tráfego aéreo.

O atraso injustificado de voo, culminando em perda de conexão, fazendo com que a consumidora chegue ao destino final com atraso de 24 (vinte e quatro) horas, configura falha na prestação do serviço e esta falha, nos termos do artigo 14, “caput” e § 3º, da Lei n.º 8.078/90, enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, salvo se o fornecedor provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, hipóteses estas não comprovadas pela parte Ré.

Diante da falha na prestação do serviço e dos danos suportados, de rigor o reconhecimento do dever de indenização por dano moral, não havendo qualquer reparo a ser feito na sentença, posto que o valor fixado é razoável e atende às peculiaridades do caso concreto, sobretudo o excessivo atraso de 24 (vinte e quatro) horas para chegada ao destino contratado.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2021